Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719145-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS VINICIUS GONCALVES VASCONCELOS AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C, ANTONIO CARVALHO BARRA JUNIOR D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso (id 36385943), nos termos dos arts. 932, inc. I, e 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator